Tribunal: STF
Processo: ARE 1517951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. ENUNCIADO Nº 93 DO CNJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu a disponibilização imediata do procedimento de ''CE - HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA".



    2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58080127).



    3. O autor, em suas razões recursais, teceu considerações jurídicas gerais sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência. Aduziu que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado. Explicou que estão sendo realizados, em média, 129 procedimentos cirúrgicos de hernioplastia epigástrica por ano e, observando-se haver na fila de espera 812 pacientes, apesar de constatada a urgência médica, o recorrente será submetido a uma espera de cerca de 7 anos para realização do procedimento. Informou contar com 53 anos de idade e necessitar de submissão ao tratamento, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Aduziu que o procedimento está previsto nas políticas púbicas nacionais de saúde. Sustentou que aguarda a cirurgia vindicada desde 26/09/2023, data da solicitação da providência pelo médico assistente dos primeiros encaminhamentos do paciente para o tratamento. Destacou ter recebido a classificação amarelo - urgência. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o procedimento de ''CE - HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA", no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.



    4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, “determinando-se que o DISTRITO FEDERAL forneça em prazo razoável o procedimento cirúrgico CE - HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA” (ID 58622665).



    5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).



    6. A solicitação médica para realização de CE - HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 26/10/2023 (ID 58080111 - p. 1), com classificação de risco amarelo-urgência. Consta do documento citado a observação de que o paciente se encontra em ótimo estado geral. Não consta documento médico que demonstre a alegada urgência para a realização do procedimento ou acerca das condições do paciente.



    7. No ofício de ID 58080117, datado de 16/01/2024, constou informação de que, para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor, estão sendo agendadas solicitações inseridas no mês 09/2022. 



    8. Não havendo a demonstração de urgência ou risco de vida no caso concreto, não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Assim, não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito ao paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Acaso seja observado agravamento do caso e necessidade demonstrada de afastamento da fila de espera para fins da excepcional fixação de prazo para submissão do recorrente ao tratamento vindicado, o fato deverá ser comunicado em sede de cumprimento de sentença.



    9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente